Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701589-17.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 22 RUA A DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA APELADO: RICARDO CIPRIANO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio da Chácara 22 Rua A da Colônia Agrícola Arniqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de cobrança proposta por ele contra Ricardo Cipriano do Nascimento. O apelante narrou na petição inicial que o apelado é titular de direitos possessórios sobre imóvel inserido no condomínio. Afirmou que ele está inadimplente com o pagamento das taxas condominiais vencidas no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2024 (id 64933150). O pedido formulado na ação foi a condenação do apelado ao pagamento da quantia de R$ 8.541,51 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, multa de dois por cento (2%), mais as parcelas que vencerem no curso da demanda igualmente corrigidas. Emenda da petição inicial (id 64933512). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 64933525). O apelado foi citado, mas não apresentou contestação (id 64933520). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido formulado na ação para condenar o apelado a pagar a quantia de R$ 8.269,59 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) relativa às taxas condominiais ordinárias do período de setembro de 2022 a fevereiro de 2024. Determinou a correção do valor da condenação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o acréscimo de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da propositura da ação, uma vez que a obrigação é a termo e que a quantia encontrava-se atualizada quando da distribuição do feito. As parcelas vencidas e não pagas no decorrer da ação deveriam ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescidas de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do vencimento de cada parcela mais a multa moratória de dois por cento (2%) prevista em convenção. O apelado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 64933526). O apelante alega que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida. Sustenta que o débito deve ser acrescido da multa de dois por cento (2%) (id 64933529). Pede o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora na data de vencimento de cada parcela e determinar a incidência da multa de dois por cento (2%). Preparo recolhido (id 64933530 e 64933531). Não foram apresentadas contrarrazões. O apelante foi intimado para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade (id 65243295). Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 65762004). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido formulado na ação para condenar o apelado a pagar a quantia de R$ 8.269,59 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) relativa às taxas condominiais ordinárias do período de setembro de 2022 a fevereiro de 2024. Determinou a correção do valor da condenação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o acréscimo de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da propositura da ação, uma vez que a obrigação é a termo e que a quantia encontrava-se atualizada quando da distribuição do feito. As parcelas vencidas e não pagas no decorrer da ação deveriam ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescidas de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do vencimento de cada parcela mais a multa moratória de dois por cento (2%) prevista em convenção. A sentença está estruturada no fundamento de que os juros de mora, a correção monetária e a multa de dois por cento (2%) incidentes sobre as parcelas vencidas devem ter como termo inicial a propositura da ação, haja vista que o débito estava atualizado quando da distribuição do feito. O apelante alega que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida. Sustenta que o débito deve ser acrescido da multa de dois por cento (2%) (id 59804389). A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que a quantia referente às prestações inadimplidas vencidas antes da propositura da ação estava atualizada quando da distribuição do feito. O apelante limita-se a insistir que os valores devem ser atualizados desde o vencimento de cada prestação e acrescidos de multa, mas não leva em consideração que essa atualização e a imposição de multa foram efetuadas na planilha apresentada com a petição inicial e por isso não foram determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64933513). Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.